Tribunal: TJDFT
Processo: 0738214-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0738214-67.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EFIGENIA SOARES DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CARGO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. BANCO DE RESERVAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CANDIDATA NÃO CONVOCADA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer nova convocação da autora para fins de provimento de cargo em razão de concurso público, em razão de suposta convocação anterior. Recurso inominado da autora, visando à procedência do pedido. 2 – Processo Seletivo Simplificado. Professor Temporário. Ausência de previsão de vagas. Banco de Reservas. O edital no 40 - SEE/DF, de 31 de agosto de 2018, que rege o concurso para contratação Temporária de Professor Substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, destina-se a selecionar candidatos a professor substituto temporário para integrar o Banco de Reserva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (cláusula 1.2). Conforme homologação do resultado final (ID. 31420817), a autora alcançou a posição n. 349 no componente curricular Atividades, turno noturno, vinculada à Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia, no qual afirma ter sido convocada, mas sem que houvesse publicação de sua convocação no Diário Oficial do Distrito Federal. Ocorre que em análise dos documentos juntados ao processo, em especial da lista de convocação dos professores temporários (ID. 31420841, 31420842), não houve a convocação da autora, razão pela qual não há que se falar em nova convocação para contratação. Conforme informações prestadas pela Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários (ID. 31420850 - Pág. 7), “ainda restam 337 candidatos à sua frente para que seja factível a pretendida contratação”. No caso, não houve, de fato, a publicação da convocação da autora no Diário Oficial do Distrito Federal pois não houve sequer convocação. 3 – Direito Subjetivo à nomeação. Mera expectativa de direito. O STF, em repercussão geral, Tema 784, fixou a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1-Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). Conforme registrado acima, a autora foi aprovada em colocação 349 do Banco de Reservas, pelo que não se reconhece nem o direito a qualquer reserva de vaga para futura nomeação, uma vez que a nomeação da autora está adstrita aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Sentença de improcedência mantida, com alteração dos fundamentos. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CARGO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. BANCO DE RESERVAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CANDIDATA NÃO CONVOCADA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração em face de acórdão. 2 – Acórdão. Fundamentação. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os pontos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais. 3 – Nulidade. Fundamentação. A expressão “com o relator”, emitida pelos vogais, exprime adesão aos fundamentos apresentados pelo primeiro julgador. A exigência de fundamentação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX da CF), não impõe que cada voto tenha fundamentação própria, mas que a decisão colegiada seja justificada. Rejeita-se a alegação de nulidade com o excêntrico fundamento. 4 – Contradição, omissão e obscuridade não demonstrados. Conforme decidido pelo acórdão impugnado, em análise da lista de convocação dos professores temporários (ID. 31420841, 31420842), não houve a convocação da autora para contratação. Houve convocação de professores com colocação similar à da autora (n. 349) para o componente Atividades, Turno Diurno, para o qual não concorreu, uma vez que figura entre os aprovados para o componente Atividades, Turno Noturno, em que foram convocados apenas quatro candidatos da ampla concorrência (ID. 31420841 - Pág. 14). Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade, de modo a justificar a modificação do julgado. 5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 6 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, II, XIV, XXXIII, XXXIV, alíneas “a” e “b”, XXXV, LIII, LIV, LV e LXXVIII, §1o, §2o e §3o, 6o, 37, caput, 93, caput, inciso IX, 193, caput, 219, caput e 230, caput todos da CRFB, por ter não ter o Acórdão recorrido reconhecido o direito da recorrente de ser novamente convocada para contratação/ocupação de cargo em que encontra-se aprovada. Afirma que “não houve publicidade na convocação da recorrente, conforme previsto no subitem 20.2 do edital do certame, nem foi feito contato do recorrido com a ela para tal contratação, razão pela qual ela não se encontra contratada”. Por fim, assevera que “não há que se falar que restam 337 candidatos à sua frente dela, segundo mentirosamente, em flagrante fake news, expõe o documento de Id. 31420850 - Pág. 7, intempestivo, consoante o Art. 434, caput do Código de Processo Civil, sobre o qual ilegalmente não foi a recorrente intimada a impugná-lo, bem como não há que se falar em mera expectativa de direito da Recorrente para com tal contratação”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (artigos 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, II, XIV, XXXIII, XXXIV, alíneas “a” e “b”, XXXV, LIII, LIV, LV e LXXVIII, §1o, §2o e §3o, 6o, 37, caput, 93, caput, inciso IX, 193, caput, 219, caput e 230, caput todos da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se ainda que o STF fixou o Tema 784 no âmbito do Recurso Extraordinário no 837.311 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Ademais, a premissa fática estabilizada no Acórdão vai em direção oposta à tese defendida pela parte recorrente, isso porque a Turma Recursal concluiu que “conforme registrado acima, a autora foi aprovada em colocação 349 do Banco de Reservas, pelo que não se reconhece nem o direito a qualquer reserva de vaga para futura nomeação, uma vez que a nomeação da autora está adstrita aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração.” Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca da existência de convocação anterior a respaldar uma nova convocação, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, X da CRFB. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 31 de agosto de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal